Tribunal: STF
Processo: ARE 1223381
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS/COFINS E IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E ISS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. 



    1.  Aplica-se ao recurso a norma processual vigente na data da publicação da decisão recorrida (RE 501822 AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux). Como a decisão recorrida fora publicada após o início da vigência do CPC/2015, é devida a majoração, por força do art. 85, § 11, do CPC/2015. Na decisão agravada, restou claro que a majoração dos honorários recursais deverá observância aos limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.